Tribunal: TJDFT
Processo: 0719405-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES ANULATÓRIAS DE ATO ADMINISTRATIVO. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO.

1. Considerando que as ações de anulação de ato administrativo, que ensejaram o presente conflito de competência, estão fundamentadas na mesma causa de pedir, deve ser reconhecida a conexão entre as mencionadas demandas e, por conseguinte distribuído o feito por prevenção, nos termos do artigo 55 do CPC.

2. Ainda que assim não fosse, com base na Teoria Materialista da Conexão, não se identifica a conexão apenas pelo pedido ou causa de pedir, mas também por outros fatos que possam vincular uma demanda à outra, como ocorreu na hipótese vertente.

3. Conflito negativo de competência conhecido, para declarar competente o Juízo suscitante – 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal-DF.